Tribunal: TJDFT
Processo: 0740590-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740590-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYNALVA LEITAO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o ofício de ID 43931769. Publique-se. Brasília, D.F., 1 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator